Tribunal: CARF
Processo: 15374.970100/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.970100/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.997 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
AGIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.970100/2009-71
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970100/2009-71

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”) presente às fls. 67 do
e-processo:
Trata o presente processo de compensação realizada pela interessada acima identificada,
com emprego de crédito oriundo de pagamento supostamente indevido ou a maior no
valor de R$ 9.466,12, referente ao ano calendário 2002. O Per/Dcomp que materializou
o feito foi o de fls. 56/59, transmitido à base de dados da Receita Federal em
19/09/2006.
Conforme consta do despacho decisório de fls. 53, emitido eletronicamente, a
compensação não foi homologada porque o pagamento que seria a fonte do crédito nela
empregado fora integralmente utilizado na extinção de outros débitos.
Inconformada com a decisão, da qual tomou ciência em 20/10/2009 (fls. 60), a
interessada interpôs, no dia 16 do mês seguinte, a manifestação de inconformidade de
fls. 02 e seguintes, na qual, em síntese, alegou que seu crédito advinha de saldo negativo
de tributo.
Além do aduzido, convém destacar que o contribuinte apresentou anexo à sua
Manifestação de Inconformidade cópia da sua DIPJ ano calendário 2002 – Ficha 16 e 17 (fls. 6/9
e fls. 43/44 do e-processo); planilha elaborada com montante do saldo negativo de CSLL
referente ao ano de 2002 (fls. 10 do e-processo); PER/DCOMP’s (fls. 11/42 do e-processo);
contrato social (fls. 45/49 do e-processo); documentos de identificação (fls. 50/51 do e-
processo); procuração (fls. 52 do e-processo); Despacho Decisório (fls. 53 do e-processo);
DARF’s (fls. 54/55 do e-processo); e PER/DCOMP que originou o presente processo (fls. 56/59
do e-processo).
Em sessão de 19/01/2012, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Faz-se mister que os créditos
empregados em compensação de tributos gozem de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo restou consignado expressamente pelo acórdão a quo (fls. 67/68 do e-
processo), a alegação de defesa vem a estes autos de forma desacompanhada das razões em que
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970100/2009-71

se funda, colidindo frontalmente do comando que emana do parágrafo 1o do artigo 147 do
Código Tributário Nacional [...] Certo é que alegar sem provar é o mesmo que não alegar.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
cuidou de reiterar os argumentos antes apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade. Não foram anexados elementos de prova adicionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/02/2012 (fls. 71 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
27/02/2012 (fls. 73 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
Denota-se dos autos que a discussão em comento é eminentemente fática. Isso
porque o direito creditório não foi reconhecido até o momento exatamente por falta de
comprovação da sua liquidez e certeza.
Logo no início da sua explanação, o contribuinte deixa bastante claro ter
apresentado PER/DCOMP informando o valor do crédito como sendo oriundo de “pagamento
indevido ou a maior de CSSL 08/2002", quando o correto seria, na verdade, originado de "saldo
negativo de CSSL ano calendário 2002.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970100/2009-71

E adverte (fls. 75 do e-processo) para o fato de que, em que pese o lamentável
lapso, não tem o condão de suprimir ou eliminar o legítimo crédito apontado pela recorrente [o
erro no preenchimento do PER/DCOMP – advertimos], especialmente em razão da retificação perpetrada
e apontada na petição de manifestação de inconformidade (grifos constam do original).
Com fundamento de suas alegações, invoca o princípio da verdade material,
segundo o qual, nas palavras do próprio contribuinte (fls. 75 do e-processo), a busca da
verdadeira e real situação do contribuinte (reconhecimento de crédito legítimo) não pode ceder
à questões meramente formais ou procedimentais.
Até então, concordamos com as alegações apresentadas pelo contribuinte.
A bem da verdade, este Conselho, e, inclusive, esta mesma 2a Turma
Extraordinária, possuem entendimento no sentido de que é possível em situações
excepcionalíssimas a análise do crédito, ainda que a sua origem tenha sido informada de maneira
equivocada no momento do preenchimento do PER/DCOMP pelo contribuinte.
Todavia, mister ressaltar que, para tanto, é imprescindível que os autos sejam
instruídos com elementos hábeis e suficientes a possibilitar a identificação do erro. Trata-se
justamente da documentação fiscal e contábil do contribuinte.
Portanto, não é que a mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP
justifique a alteração na origem do crédito informado, tendo em vista a imprescindibilidade do
suporte probatório.
Foi exatamente nesse sentido que decidiu a DRJ/RJ1, como se percebe desde o
início pelo ementa do julgado. Veja-se mais uma vez (fls. 66 do e-processo):
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Faz-se mister que os créditos
empregados em compensação de tributos gozem de liquidez e certeza.
Logo, não merece prosperar a alegação do contribuinte de que o acórdão recorrido
está equivocado por desconsiderar o legítimo crédito da recorrente (verdade material) em razão
do simples equívoco na indicação da sua origem.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970100/2009-71

Não é que o acórdão recorrido tenha desconsiderado o crédito pelo equívoco na
indicação da sua origem. Com efeito, o acórdão recorrido não reconheceu o direito creditório
simplesmente porque não foi comprovada a sua liquidez e certeza.
Consoante atesta o contribuinte (fls. 79 do e-processo), a certeza do crédito
advém de sua própria origem, qual seja, o "saldo negativo de CSSL ano calendário 2002"
devidamente lastreada na documentação fiscal transmitida à Receita Federal do Brasil, e a
liquidez, da mesma forma, está comprovada pelos cálculos também apresentados (grifos
constam do original).
Não concordamos com tal alegação. A planilha de cálculos apresentada (fls. 10 do
e-processo) até indica um indício – ou um início – de prova, mas que desacompanhada de
suporte fiscal e contábil não quer dizer nada.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E nesse ponto acompanhamos a DRJ/RJ1 quando afirma (fls. 68 do e-processo)
que alegar sem provar é o mesmo que não alegar.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235/1972, que, regendo as compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996,
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970100/2009-71

Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/RJ1.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970100/2009-71

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital